Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023368-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - CPF: 089.032.518-90 (ADVOGADO), TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.142.302/0002-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ANALOGIA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DE FUNDO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRERROGATIVAS NÃO AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.

Não há como declarar a inconstitucionalidade de uma norma, (algo deveras complexo) mediante simples confrontamento das certidões exequendas, com a legislação tida por pertinente, máxime se considerarmos, que não se trata de mera apreciação de declaração de inconstitucionalidade já realizada pelo Supremo Tribunal Federal, caso em que bastaria o simples cotejo para verificação da subsunção do fato à tese firmada pela Corte Maior em repercussão geral.

As
Certidões de Dívida Ativa, em geral, gozam da prerrogativa de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade.

O
mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Total Máquinas Agrícolas Ltda
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria pessoa jurídica, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em razão da necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais, defende a agravante, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que, o caso concreto, não está abarcado nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932, IV, CPC (Id. 208519152, fl.03).

Quanto ao mérito, sustenta a plena possibilidade de apreciação da matéria ventilada, já que o “
Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a forma excepcional de defesa em exceção de pré-executividade, desde que as matérias extintivas ou modificativas da pretensão do exequente sejam de direito, ou comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade da produção de outras provas além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção
” (Id. 208519152, fl.06).

Afirma ser esta a hipótese dos autos, já que, “
a matéria alegada envolve questão eminentemente de direito, comprovada pela juntada dos documentos que instruíram a exceção
” (Id. 208519152, fl.06).

Forte nessas premissas, requer a reconsideração da decisão monocraticamente proferida, e caso não seja este o caso, que o julgamento seja submetido ao colegiado (Id. 208519152, fl.07).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno (Id. 211167168).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa
Total Máquinas Agrícolas LTDA, objetivando o recebimento de créditos decorrentes do não recolhimento do ICMS.

No curso do feito executivo, a aludida pessoa jurídica apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo em síntese que, as certidões da dívida ativa exequendas, continham flagrante vício formal, já que, segundo seu entendimento, os créditos foram apurados e consolidados, com inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, o que se mostraria inconstitucional, em ofensa ao art. 155, inciso II, da CF, além de violar os princípios da isonomia tributária, nos termos do artigo 150, inciso II, da CF, e da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º, da CF.

A Exceção de pré-executividade fora rejeitada, ao argumento de necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs agravo de instrumento, ao qual fora negado provimento de maneira monocrática (Id. 205666655).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de possibilidade de apreciação da tese de inconstitucionalidade por aplicação analógica em sede de exceção de pré-executividade, ao argumento de que, tal questão não demandaria dilação probatória.

Como
argumento novo
, defendeu a nulidade do julgamento unipessoal, tendo por arrimo a
impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo sua perspectiva, não há amparo legal previsto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso
não
comporta provimento
.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

Sem maiores delongas, nota-se que o juízo
a quo
,
rejeitou de plano a peça de Exceção de pré-executividade oposta na origem pelo agravante, tendo por premissa a necessidade de dilação probatória.

A decisão deve ser mantida.

Como cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão
sobre questões de ordem pública,
que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais
que podem ser comprovados de plano
, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não é este o caso dos autos.

Isso porque, não há como declarar a inconstitucionalidade de uma norma, (algo deveras complexo) mediante simples confrontamento das certidões exequendas, com a legislação tida por pertinente.

Por outro lado, não se trata de mera apreciação de declaração de inconstitucionalidade já realizada pelo Supremo Tribunal Federal, caso em que bastaria o simples cotejo para verificação da subsunção do fato à tese pela Corte Maior em repercussão geral.

Ao revés, segundo suas próprias palavras, o agravante pretende a “
aplicação por analogia
” de uma declaração de inconstitucionalidade, realizada no âmbito do Recurso Extraordinário nº 574.706 na restritíssima seara da Exceção de Pré-executividade o que, indene de dúvidas, não comporta o menor cabimento (Id. 184228661, fl.04).

Dessa forma, incabível a declaração de inconstitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO
— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“
A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado
.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

(N.U 1001898-92.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Ademais, a jurisprudência colacionada aos autos pelo autor repousa em 2007, isto é, fora firmada há mais de 17 (dezessete) anos atrás de modo que, evidentemente encontra-se ultrapassada (Id. 184228661).

Ao arremate, cumpre esclarecer que o agravante faz referência à Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo, bem como à Lei Ordinária n º 6.374/89 daquela Unidade Federativa 6.374/89, bem como ao RICMS também do aludido Ente Público, sendo completamente desconexo do presente caderno processual.

Desse modo, considerando-se a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, bem como,
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024